Tribunal: TJDFT
Processo: 0722900-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722900-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM EMBARGADO: CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração, opostos pela ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO - ASM contra o acórdão de ID 53751706, proferido nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0742549-77.2021.8.07.0001), que tem como exequente o CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME. O acórdão embargado negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 158962324 - origem) e julgou prejudicado o agravo interno. Ocorre que, conforme decisão de ID 173424752 (origem), o juízo de primeiro grau homologou o acordo de ID 173380554 (origem) celebrado entre as partes pondo fim integralmente à controvérsia ao estabelecer valores e datas para pagamento do débito. Com efeito, segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio na jurisprudência desta Corte: “Tendo sido proferida sentença no processo de origem, com celebração de acordo e requerimento de desistência da causa, ocorre a perda de objeto do Agravo de Instrumento.” (07021712420178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, Publicado no PJe: 05/12/2017). Portanto, JULGO PREJUDICADO os Embargos de Declaração, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 11 de janeiro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator